Tribunal: TJDFT
Processo: 0752784-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A ESTE ITEM. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA. VALOR DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ESCALONAMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NOS AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso deve ser considerado tempestivo. 1.1 No caso o devedor não foi intimado a respeito da decisão que determinou a penhora de parte do valor referente aos proventos de aposentadoria do agravante por não estar com sua situação processual regularizada e por não ter havido a intimação pessoal do recorrente a respeito do teor da mencionada decisão.
2. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso, no entanto, não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1 A questão alusiva ao alegado transcurso de prazo da prescrição intercorrente não foi analisada por esta Egrégia Turma Cível pois não houve deliberação pelo Juízo singular a respeito do tema.
3. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
4. A penhora de valores existentes em conta corrente revela-se como o meio mais eficaz na satisfação do crédito pretendido. 2.1 De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais para a satisfação do crédito de natureza alimentar.
5. A impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser excepcionada, desde que preservado o percentual necessário para garantir a dignidade do devedor e de sua família (Recurso Especial no 1.806.438-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi) .
6. O crédito ora exigido tem natureza alimentar pois se refere a honorários de advogado.
7. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0705563-64.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, tendo sido o Eminente Desembargador Roberto de Freitas Filho o relator designado, adotou a penhora “escalonada” do valor da remuneração recebida pelo devedor para a satisfação de crédito constituído por honorários de advogado.
8. No caso, diante da comprovação de que o valor recebido pelo devedor está entre 10 (dez) e 20 (vinte) salários-mínimos, a penhora do percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos pelo agravante revela-se mais adequado à compatibilização dos interesses das partes, pois não compromete a subsistência digna do recorrente e rende as devidas homenagens à pretensão ao crédito exercida pelo credor.
9. Questão preliminar relativa à intempestividade rejeitada.
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.